Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744037-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MARTINS DE RESENDE AGRAVADO: LARISSA LOURENNE RAMOS BRENNER BUSCH D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DILMA MARTINS DE RESENDE, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por LARISSA LOURENNE RAMOS BRENNER BUSCH, que deferiu a penhora no rosto dos autos no 0703671-26.2021.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos seguintes termos (ID n° 211509845): “Diante das informações e documentos colacionados aos autos pela executada Dilma Martins de Resende, tenho por demonstrada a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça requerida. Anote-se nos autos. Lado outro, vê-se que, no ID 210366826, a ré Dilma Martins de Resende apresentou impugnação à penhora de crédito no rosto dos autos de no 0703671-26.2021.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, deferida no ID 206447819, ao argumento de se tratar de por lucros cessantes por indenização devida pelos danos estéticos sofrido em acidente de trânsito, portanto, caracterizado como verba alimentar por se tratar de salário. Sustenta, ainda, que parte do valor a ser recebido no referido processo se trata de verba honorária devida ao seu patrono e, do mesmo modo, se trata de verba alimentar. Requer, ao final, a desconstituição da penhora. É a síntese necessária. Decido. Sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos estabelecidos no art. 833, IV do CPC. Nada obstante, vale registrar que o valor percebido a título de lucros cessantes por indenização de acidente de trabalho não se caracteriza como verba salarial, visto que há caracterização do instrumento de trabalho. Ademais, em razão do decurso do tempo sem que o valor em questão esteja na esfera de propriedade da parte ré, não se verifica demonstrada a sua imprescindibilidade para a sobrevivência da ré, razão por que tal valor, consequentemente, perde a sua natureza alimentar, tornando-se, desse modo, penhorável. No mais, vale consignar que a penhora deferida nos presentes autos limita-se aos créditos que a ré porventura tenha a receber nos autos supra detalhados, não adentrando no crédito de honorários do respectivo patrono, o qual se trata de pessoa estranha a este feito. Ante o exposto, REJEITO liminarmente a impugnação de ID 210366826 e mantenho a penhora de créditos deferida nesta decisão. Oficie-se ao douto Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF para informar se há crédito nos autos de no 0703671-26.2021.8.07.0020 para a satisfação da penhora pertinente a este feito. Havendo, solicite-se a transferência para uma conta vinculada aos presentes autos, até o limite da dívida, no importe de R$ R$ 23.931,87. De outro modo, caso não haja crédito, cumpra-se a determinação expressa no item 1.2 da decisão de ID 204792770, mediante intimação as partes para se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão executiva, no prazo de 15 (quinze) dias.” Irresignada, a parte executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que o montante que a executada/agravante tem a receber nos autos, cuja penhora no rosto dos autos foi deferida, possui natureza alimentar, o que atrai sua impenhorabilidade. Ademais, alega que um percentual do valor que a parte tem a receber no referido processo pertence ao seu patrono, a título de honorários sucumbenciais, que também são impenhoráveis diante de seu caráter alimentar. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteia que seja afastada a decisão que determinou a penhora sobre o rosto dos autos no 0703671-26.2021.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, o juízo a quo determinou a penhora no rosto dos autos no 0703671-26.2021.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, no qual a parte agravante/executada figura como autora. De início, importante destacar que o citado feito, no qual a ora executada/agravante pleiteia o recebimento de verba indenizatória por acidente de trabalho, tramita desde março de 2021, e até o presente momento não houve o encerramento da fase de cognição. Dessa forma, diante do considerável lapso temporal existente entre o ajuizamento da ação e o provável recebimento do crédito, fica descaracterizada sua natureza alimentar. Ademais, carece nos autos de qualquer evidência concreta que a verba a ser recebida será utilizado para subsistência da agravante, ou de sua família, o que afasta a probabilidade do direito recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o decurso do tempo (mais de 30 anos) afastou o seu caráter alimentar e a transformou em verba de natureza indenizatória, o que permite a sua constrição. Precedentes deste Tribunal. 4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1920666, 0727546-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1805498, 07403510220238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de crédito (benefício alimentação) oriundo de precatório. Natureza alimentar descaracterizada pelo decurso de expressivo lapso temporal (quase 30 anos) entre a supressão da verba e o retorno do seu pagamento. Penhora mantida. Precedentes da Corte. (Acórdão 1710851, 0731788-53.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no PJe: 22/06/2023.) (destaquei) Além disso, como bem ressaltou o juízo a quo, os valores penhorados se limitam aos créditos que a ora agravante tem a receber naqueles autos, não alcançando supostos créditos a serem recebidos a título de honorários sucumbenciais por seu patrono. Finalmente, para fins de esgotamento argumentativo, destaco que o pedido de efeito suspensivo carece também de perigo de dano, uma vez que os autos cuja penhora recaiu ainda nem adentrou a sua fase executiva, o que afasta a possibilidade de imediata constrição patrimonial. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2024 11:32:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora